Tribunal: TJDFT
Processo: 0708339-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. REDUÇÃO DE 2/3. ANALOGIA COM A COLABORAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram uníssonos, seguros e coerentes, bem como vierem corroborados por outros elementos probatórios, a exemplo do depoimento de das testemunhas policiais e da confissão parcial do réu.
2. Comprovado nos autos que o réu empregou violência contra a vítima, resta configurado o crime de roubo, sendo inviável a desclassificação da conduta para o crime de furto.
3. O instituto da colaboração premiada vai além da simples confissão, sendo fonte de provas de fatos que os órgãos de investigação não tinham conhecimento.
4. É pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios de que a incidência de circunstância atenuante, tal como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 158/STF da repercussão geral.
5. Recurso conhecido e desprovido.